Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702641-33.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FRANCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021 16:18:17.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator